Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-92.2024.8.11.0027
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-92.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA MARCONDES LARIOS SILVA - CPF: 057.750.758-38 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A autora alegou desconhecer a contratação questionada e apenas ter tomado ciência da dívida ao ser impedida de obter crédito junto a outra instituição. A instituição financeira, por sua vez, sustentou a regularidade da contratação e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular que justifique a cobrança impugnada e a negativação do nome da consumidora; (
ii
) estabelecer se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova é medida cabível nas relações de consumo, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança.

4. Cabe ao credor, em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a existência de relação jurídica válida, não se podendo exigir do consumidor prova de fato negativo.

5. A documentação apresentada pelo banco, embora traga elementos indiciários (como imagens da abertura da conta e comprovante de entrega de cartão), não comprova de forma robusta a origem e a legitimidade da dívida contestada, especialmente diante de incongruências quanto à data da entrega do cartão e à ausência de histórico de transações compatíveis com o valor cobrado.

6. A assinatura constante no comprovante de recebimento do cartão diverge da assinatura da autora, e o documento de identificação registrado não condiz com os dados da parte.

7. A suposta renegociação de pendências no valor de R$ 32.109,84 não foi acompanhada de comprovação da origem da dívida renegociada, tampouco houve demonstração de anuência da consumidora à contratação.

8. A ausência de comprovação da contratação ou da origem da dívida torna inexigível o débito e caracteriza a negativação como indevida.

9. A negativação indevida acarreta dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme entendimento pacífico da jurisprudência, sendo devida a indenização correspondente.

10. Configura-se o desvio produtivo do consumidor quando a parte lesada despende tempo relevante para solucionar problemas gerados por falha na prestação do serviço, reforçando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira, em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a contratação válida e a regularidade da cobrança.

2. A ausência de prova robusta acerca da origem do débito e da anuência do consumidor acarreta a inexigibilidade da cobrança e a nulidade da negativação.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido.

4. É aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor nos casos em que o cliente despende tempo e esforço para resolver falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII e 14, § 3º; CC/2002,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1002434-26.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2024, DJE 15.10.2024;

TJMT, Apelação Cível nº 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024, DJE 10.06.2024;

TJ-MG, AC nº 5005083-33.2021.8.13.0261, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 12.05.2023;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1060008-64.2022.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 09.04.2024;

STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
TÂNIA CRISTINA MARCONDES LÁRIOS SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra NU FINANCEIRA S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a licitude da cobrança impugnada e, por conseguinte, a inexistência de dano moral indenizável.

Irresignada, a apelante defende, em síntese, a ausência de relação contratual válida entre as partes, além de destacar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança dos dados que permitiram a contratação fraudulenta. Sustenta, ainda, que a parte ré não apresentou provas capazes de demonstrar a regularidade da relação jurídica, aduzindo a caracterização do dano moral
in
re

ipsa
.

Alega que a sentença deixou de enfrentar pontos relevantes acerca dos fatos constitutivos do seu direito, e, por fim, que lhe foi atribuído ônus sucumbencial desproporcional
, requerendo a
a
reforma da sentença, o reconhecimento da inexistência do débito, a exclusão da
negativação, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões no Id.
310337419.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação declaratória de inexistência de débito
ajuizada por TANIA CRISTINA MARCONDES LARIOS SILVAem face da NU FINANCEIRA S/A. Na exordial, a parte autora alegou que teve seu nome negativado indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, por suposta dívida contraída junto
à instituição financeira
ré, no valor de R$ 19.966,92, referente a
financiamento vencido em 10/06/2024,
sustentando
na exordial
que jamais manteve qualquer relação contratual com a instituição ré.

Citada, a parte ré apresentou contestação defendeu a regularidade da contratação, aduzindo que a autora abriu conta junto à instituição, solicitou cartão de crédito e realizou movimentações financeiras e transações por meio da conta vinculada.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou
improcedente a demanda.

É a
sentença recorrida, no essencial:

“[...]
A controvérsia reside em verificar a existência de relação jurídica entre as partes, a regularidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora alega desconhecer a dívida que deu origem à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sustentando que a contratação foi realizada de forma fraudulenta. Por outro lado, a parte ré afirma a regularidade da contratação, aduzindo que a parte autora abriu conta na
NuFin
e solicitou cartão de crédito, fornecendo seus dados pessoais e realizando transações com o cartão.

Para comprovar suas alegações, a instituição ré apresentou, cópia de faturas (ID176214014), bem como no ID 176214012, imagens da parte autora e de documento de identificação utilizados no processo de cadastramento, além de extratos demonstrando movimentações financeiras vinculadas à conta alegadamente aberta em nome da autora, incluindo compras e transferências bancárias.

A controvérsia ora examinada insere-se no âmbito das relações de consumo, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual aplica-se a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, o que já havia sido determinado nos autos. Ainda assim, permanece aplicável a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Além disso, nos termos do artigo 14, do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor para que se configure o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No presente caso, no entanto, não se verifica a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Analisando as provas produzidas nos autos, entendo que não restou comprovada a regularidade da contratação, ônus que incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao contrário, os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente as imagens da autora, de seu documento de identidade e as movimentações bancárias vinculadas à conta, conferem credibilidade à tese defensiva de que houve, de fato, a contratação dos serviços por parte da autora.

Verifico, ainda, que há fatura em aberto no valor indicado, cuja cobrança encontra respaldo na documentação apresentada, afastando a tese de inscrição indevida.

Dessa forma, considerando a existência de prova idônea do fato modificativo do direito alegado pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da licitude da cobrança impugnada e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, outrossim no que concerne ao dano moral.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em consequência,
CONDENO
o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

[...]
”.

A controvérsia submetida a este
Eg
.
Tribunal restringe-se à verificação da regularidade da relação contratual questionada e, por conseguinte, à análise da eventual inscrição

indevida do nome da apelante/autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem.

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do mencionado diploma
legal
, além da aplicação do código consumerista às instituições financeiras, como no caso.

A celeuma instaurada tem como ponto nodal a dívida
negativada em nome da apelante,
no valor de R$ 19.966,92,
constando como credora a instituição financeira apelada, com parcelas
vencidas
no

montante aproximado de
R$ 4.132,48
.

A consumidora apelante alega desconhecer a referida cobrança perpetrada pela instituição financeira, declarando que apenas tomou ciência
desta,
quando teve negado empréstimo junto à outra instituição, por restrições em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Por sua vez, o banco apelado defende a regularidade da cobrança, sob o argumento de que a autora teria aberto conta junto ao
NuFin
, fornecendo documentos pessoais e biometria facial para tanto. Ainda, destaca que a cliente recebeu o cartão de crédito em seu endereço e o utilizou, sendo a dívida decorrente de gastos efetivados e não pagos.

No corpo de sua defesa, é possível observar
, de fato, imagens extraídas da abertura da conta, evidenciando a apelante ao lado de seu documento pessoal. Ainda, o Nu Financeira S.A. argumenta que as transações realizadas em seus sistemas necessitam da autenticação facial e inserção de senha pessoal, apresentando três datas distintas em que a autora realizou transações na plataforma do banco (Id.
176214012
–
PJe
origem – pág. 10 a 13).

Outrossim, a instituição apelada defende que a
consumidora

recebeu regularmente o cartão
vinculado à
conta em seu endereço, apresentando imagem d
o

“COMPROVANTE DE ENTREGA”
, código de rastreio
MO24061587230,
que indica
data de recebimento o dia 19/06/202
4
e, segundo consta, teria sido recebido
pela
própria
apelante
,
consignando
como documento de identificação

o
de número
“1138206679”.

Todavia, com a devida vênia ao posicionamento adotado pela d. Magistrada de primeiro grau, entendo que a pretensão recursal deve prosperar.

Explico.

Como é cediço, t
ratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, compete ao credor o ônus de demonstrar a existência da relação contratual e a regularidade da cobrança, não se exigindo do devedor — que a nega — a prova de fato negativo. Tal entendimento decorre do art. 373 do CPC e, quando presente relação de consumo, harmoniza-se com a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Na hipótese dos autos, ainda que a instituição financeira credora tenha apresentado elementos
que indicam a
regularidade da relação jurídica,
não restou suficientemente demonstrado o débito questionado pela consumidora.

Conforme se extrai dos extratos do Cartão final 2820, acostado pela credora no Id.
176214014
, consta na fatura lançamento com a rubrica “renegociação de pendências – 1/8”, datado do dia 09/05/2024, no valor de R$ 4.015,73, com vencimento para os meses subsequentes, indicando a existência dívida renegociada no valor, a
partir da soma das parcelas,
de R$ 3
0.000,00
. Conduto, os lançamentos anteriores não revelam gastos nesta monta, tampouco explica a instituição financeira a origem da referida dívida.

Outro ponto relevante é a alegação de que teria a consumidora teria recebido o cartão em casa. O comprovante colacionado
pela instituição financeira traz como data de recebimento o
dia 19/06/2024
, ou seja, data posterior aos lançamentos que constam do extrato apresentado no Id.
176214014
. Além disso, embora conste o recebimento pela própria consumidora,
a assinatura lançada no comprovante não guarda qualquer similitude com o da autora
,
assim como
o documento de identificaçã
o.

Vejamos a comparação:

(Id. 176214012 – Origem)

(Id.
173601778
– Origem)

Ainda, a autora, ao impugnar a contestação do banco, logrou êxito em demonstrar que as imagens colacionadas pela instituição financeira – como forma de corroborar a alegação de regularidade da relação jurídica –
são datadas de 2019
, enquanto a dívida questionada
tem origem – a toda evidência - de renegociação datada de
maio de 2025, sem que exista nos autos qualquer documento hábil a demonstrar a origem da cobrança e, ainda, o elemento voluntário da consumidora em pactuar eventual contratação.

Partindo de tais premissas, vejo que a instituição financeira credora apresentou alegações desconexas, consignando argumentos sem qualquer lógica
e cronologia mínima a infirmar as alegações da autora
. Não há contrato formalizado, tampouco explicação da origem da dívida e quais foram os débitos renegociados. Para mais, ainda que o
Nu Financiamento
defenda a segurança de seus sistema
s
e o acesso apenas com autenticação facial,
não apresenta elemento minimamente capaz de inferir que a cobrança controvertida foi, de fato, contraída pela ora Apelante
.

Com efeito, a instituição financeira, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito
ou a culpa exclusiva do consumidor, ou
de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Nesse contexto, é evidente que o banco credor não logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica originadora do débito e, neste ponto, não se questiona a existência de conta aberta em favor da consumidora. Entretanto, a simples demonstração da abertura da conta
não
pode servir de subs
ídio
absoluto para dívida
s
lançada
s
em
seu nome sem a devida comprovação
, de modo que, ausente a prova contundente da origem do débito, é de rigor a declaração de inexistência e ordem de cancelamento da cobrança.

Sobre a temática
, cito a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício
:

“[...] 3. Não obstante a alegação de regularidade da contratação por parte da requerida,
não há nos autos prova robusta que comprove a anuência do autor quanto à contratação do seguro
,
restando configurada a inexigibilidade do débito
. 4. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação. Majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00, diante da repercussão do ato ilícito sobre a verba alimentar do autor. 5. Recurso do autor parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso de réu desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2. A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes”.” (
TJMT -
N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024) (
g.n
)

“[...]
1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.
2. Alegado, por parte do consumidor
, falha em que teria incorrido a operadora contratada,
incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º,
inc
.
VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço;
comprovando assim,
a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação
, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in
casu
. 3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.:
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)
(
g.n
)

Ainda,
no mesmo sentido converge
o posicionamento
jurisprudencial
adotado pelos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS - FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, cabe ao réu o ônus de provar a existência de negócio jurídico válido, ensejador de obrigação de fazer (pagar), e do seu crédito ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo. Cumpre ao fornecedor de serviço resguardar no que tange à contratação dos seus serviços por todos os instrumentos possíveis, principalmente, diante da sua posição privilegiada na relação contratual.
”

(TJ-MG - AC: 50050833320218130261, Relator.:
Des .
(a) Newton Teixeira
Carvalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2023)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Primeiro, reconhece-se a inexistência dos contratos a inexigibilidade dos débitos. Cartão de crédito consignado e empréstimo consignado. Ausência de apresentação de prova apta a demonstrar a realização dos negócios jurídicos. Relatórios digitais informaram contratações simultâneas e em curto espaço de tempo, o que indicavam fraude. Única "selfie" da autora usada para empréstimo e cartão de crédito consignados, não sendo suficiente para demonstrar a regularidade das contratações. Comprovação de créditos em favor da autora que não conduzia automaticamente à validade do contrato. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ. Nulidade dos contratos com inexigibilidade dos valores reconhecidos. E segundo, mantém-se o pedido de reparação de danos morais. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Valor arbitrado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1060008-64.2022.8.26 .0224, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

À vista disso, entendo que agiu com desacerto o juízo
a quo
na valo
ração
das provas contidas nos autos, de forma que não restou demonstrada minimamente a
origem da cobrança questionada e sua regularidade.

Ainda, é incontroverso que a consumidora teve seu nome negativado sem prova satisfatória da relação jurídica, revelando
-se
indevido o
apontamento nos órgãos de proteção ao crédito
e configurando o dano moral
in
re

ipsa
.
Com isso
, demonstrado que a parte dispendeu tempo excessivo tentando solucionar o problema
decorrente da má prestação de serviços do banco, é imperativo a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ensejando a condenação da instituição financeira a indenização por dano moral.

O c. STJ já manifestou no sentido de que
“se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima,
cabível a indenização por dano extrapatrimonial
, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
(STJ, REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

Nessa linha de intelecção, observando
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição socioeconômica das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como o grau de culpa do ofensor e a extensão do dano experimentado pela vítima
, entendo por adequado o
quantum
indenizatório na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
montante que, a um só tempo, se
mostr
a suficiente para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação.

Desta fei
t
a, com a devida
vênia

à
Magistrad
a
sentenciante,
impõe
a reformar a sentença
recorrida para
julgar procedente a pretensão autoral
.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto por

TANIA CRISTINA MARCONDES
LARIOS SILVA
,
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para:

Declarar a inexistência da cobrança lançado sob a rubrica “Renegociação de pendências”, lançada em oito parcelas na fatura do Cartão
de
final 2820;

Determinar a imediata baixa das anotações constantes nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora
decorrentes da mencionada cobrança, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor total da respectiva cobrança;

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, incidindo sobre o
quantum
a

taxa SELIC, com juros desde o evento danoso,
enquanto a correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ
.

P
or fim, destaco que,
a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024
, a correção monetária deverá ser apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora incidirão pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme as alterações implementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/2002
.

Por consequência lógico, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a requerida/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025